Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728692-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO VAZ DE QUEIROZ SILVA APELADO: MULT ALIMENTOS EIRELI, GILBERTO FELICIO, EDUARDO FELICIO, JULIANA RUBEM FELICIO D E S P A C H O O recurso se encontra apto para julgamento. Assim, nada a prover quanto ao pedido de remessa dos autos para o CEJUSC. É facultado às partes, no entanto, enquanto não realizado o julgamento, juntarem aos autos os termos de acordo extrajudicial eventualmente formalizado, requerendo, se o caso, a desistência do recurso para fins de homologação pelo Juízo a quo. Mantenha-se o processo na pauta designada. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora